Tribunal: TJBA
Processo: 0559161-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559161-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO

APELADO: VAGNER DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DENISE GABRIELLE GOMES DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS RECORRENTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando o pagamento solidário de indenização por danos materiais e morais, além das verbas sucumbenciais, em razão de vícios apresentados em veículo zero quilômetro, cuja reparação foi ineficaz. A sentença foi integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de vícios no veículo adquirido, a eventual nulidade da citação, a concessão da justiça gratuita, a suposta perda superveniente do interesse de agir, a ocorrência de julgamento extra petita, o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e a configuração de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

1. O comparecimento espontâneo da ré sanou eventual nulidade de citação (CPC, art. 239, § 1º).
2. A condição de servidor público não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência; ausência de comprovação robusta da suficiência de recursos do autor.
3. A alienação posterior do veículo não retira o interesse processual, sendo admissível a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A condenação ao pagamento da diferença entre o valor pago e o valor da venda do veículo configura mera adequação ao pedido de restituição, diante da impossibilidade de devolução do bem, afastando-se o julgamento extra petita.

5. O indeferimento da prova pericial, devidamente fundamentado, encontra amparo na prerrogativa do juiz como destinatário da prova (CPC, art. 370), especialmente diante da suficiência da prova documental.
6. Comprovada a existência de vícios recorrentes logo após a aquisição do veículo, sem solução eficaz pelos fornecedores, restando configurada falha na prestação do serviço e violação à legítima expectativa do consumidor.
7. Mantida a condenação por danos morais e materiais, diante da ineficácia dos reparos, dos prejuízos causados e do desvio produtivo do consumidor.
8. Inexistência de elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé, não comprovados os requisitos legais objetivos e subjetivos (CPC, art. 80).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1.

"A alienação do bem adquirido com vício não impede a responsabilização do fornecedor, sendo possível a conversão da restituição em perdas e danos."

2.

"É válida a condenação em valor correspondente à diferença entre o preço pago e o valor de revenda do bem, quando não mais possível a restituição do produto."

3.

"Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando há prova documental suficiente para o julgamento da causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0559161-41.2015.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA